Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-21.2025.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000839-21.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[
DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AIRTON APARECIDO DIDONE - CPF: 420.558.301-04 (RECORRENTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO À EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE DETERMINOU APENAS A REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, SEM RECONHECER DIREITO A PAGAMENTOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DA VANTAGEM NO PERÍODO PRETÉRITO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, formulado na ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, em que o recorrente busca o pagamento retroativo da gratificação denominada “Profuncionário”, referente ao período compreendido entre a data da conclusão do curso (19/10/2015) até o mês de agosto de 2021, data anterior à implantação do adicional por meio da Lei Complementar Municipal no 212/2021.

2.

Inicialmente, quanto a impugnação a concessão do benefício da justiça gratuita, verifico que o recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira por meio dos documentos juntados aos autos, demonstrando que seu salário mensal é a única fonte de manutenção de suas despesas e de sua família.

3.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o recorrente possui direito ao recebimento da gratificação “Profuncionário” desde a conclusão do curso profissionalizante, independentemente da existência de lei municipal que regulamentasse tal benefício à época.

4.

No caso em apreço, verifica-se que a gratificação denominada "Profuncionário" somente foi prevista e regulamentada no âmbito do Município de Mirassol D'Oeste com o advento da Lei Complementar Municipal no 212, de 23 de setembro de 2021, posteriormente substituída pela Lei Complementar no 243, de 17 de maio de 2023. Antes disso, não havia norma municipal que autorizasse o pagamento da referida vantagem pecuniária.

5.

O recorrente fundamenta sua pretensão no Mandado de Segurança Coletivo no 0003148-47.2016.8.11.0011, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol D'Oeste. Contudo, ao examinar o teor da decisão proferida naquele writ, constata-se que o comando judicial foi no sentido de determinar que o Município regulamentasse o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% para aqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante "PROFUNCIONÁRIO".

6.

Como se vê, não houve determinação judicial para pagamento imediato ou retroativo de qualquer valor pecuniário. O comando judicial limitou-se a determinar que o ente público editasse norma legal regulamentando a matéria, o que foi efetivamente cumprido com a edição da Lei Complementar no 212/2021.

7.

Cabe ressaltar, que a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Tal entendimento encontra-se, inclusive, cristalizado na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

8.

Quanto ao argumento de que a Lei Complementar no 243/2023 teria implicitamente reconhecido o direito ao pagamento retroativo ao estabelecer que os servidores terão direito à gratificação "quando da conclusão do curso", tal interpretação não se sustenta. O artigo 60 da referida lei prevê
“Fará jus ao recebimento da Gratificação Profuncionário, de caráter permanente, os servidores que concluíram o curso profissionalizante denominado "Profuncionário" no percentual de 40% (quarenta por cento) em cumprimento de decisão judicial (Processo no 0003148-47.2016.8.11.0011), calculado sobre o vencimento inicial da carreira (classe A, nível 1 referente ao cargo ocupado quando da conclusão do curso.”
. A expressão "quando da conclusão do curso" refere-se ao marco temporal para definição do vencimento inicial da carreira sobre o qual será calculado o percentual de 40%, e não ao termo inicial para pagamento da gratificação.

9.

Assim, não havendo norma municipal que autorizasse o pagamento da gratificação “Profuncionário” no período anterior à edição da Lei Complementar no 212/2021, não há como acolher a pretensão do recorrente ao pagamento retroativo da referida vantagem, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

10.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 212/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)1. A gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal n.o 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência. 2. A decisão proferida em mandado de segurança que determina a regulamentação de vantagem funcional não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da verba se tal previsão não constar do comando judicial. 3. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal. (N.U 1000843-58.2025.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

11.

A sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025